Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017353-24.2021.8.11.0000
Impetrante: Robson da Silva
Paciente: Janderson dos Santos Lopes
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Janderson dos Santos Lopes, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money” (ação penal n. 5298-63.2020.811.0042 – Código 614958).
Afirma que a denúncia foi oferecida e a defesa apresentou tempestivamente resposta à acusação, porém, os prazos processuais encontram-se extrapolados, sobretudo diante das dificuldades operacionais causadas pela pandemia da Covid-19.
Destaca que a prisão preventiva do paciente supera 3 anos, sem que haja a conclusão da ação penal, o que ofende o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal, pois, ainda que se trate de causa com certa complexidade, a custódia já caracteriza cumprimento antecipado da pena.
Assevera que a ação penal ainda não foi concluída por razões que não se podem imputar ao acusado, motivo pelo qual conclui que está configurado o constrangimento ilegal, o que justifica a sua imediata soltura.
Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para “determinar a imediata libertação da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura”. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 103473450).
A impetração veio instruída com a documentação de Id. 103473452, Id. 103473453, Id. 103473459, Id. 103473462 e Id. 103473463.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
No que se refere ao excesso de prazo, convém ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não.
Na espécie, não obstante a aparente demora na tramitação da ação penal, saliento que se trata de causa demasiadamente complexa, afeta à desarticulação de uma organização criminosa de grande magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, o que, naturalmente, demanda maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada acusado ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
Conquanto tenham sido denunciadas 89 pessoas ligadas ao Comando Vermelho, a inicial acusatória dividiu os acusados em três núcleos distintos, de modo que o feito foi desmembrado de acordo com a responsabilização de cada denunciado, na tentativa de trazer maior celeridade aos trabalhos judiciais.
No caso do paciente, a autoridade apontada como coatora determinou novo desmembramento da ação com a finalidade de imprimir maior celeridade, persistindo a acusação somente contra o favorecido e os corréus Thais Emília Siqueira Silva, Eliomar Deitos e Joquebede Feltin Medeiros (autos n. 5298-63.2020.811.0042).
No entanto, houve a necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento em continuação em decorrência das adversidades causadas pela pandemia da Covid-19, bem como diante da insistência da defesa na oitiva de uma testemunha, de modo que, a princípio, o elastério encontra-se justificado.
Ademais, verifico que a instrução processual se encerrou e a ação penal está na fase de alegações finais, as quais aparentemente já foram apresentadas, o que permite um prognóstico de breve prolação de sentença.
Assim, embora possa se dizer que existe certo elastério temporal, não há como aferir de plano o invocado constrangimento ilegal, uma vez que não se sabem os motivos pelos quais a magistrada singular ainda não prolatou a referida sentença.
Em outras palavras, não há como dizer que o feito permanece injustificadamente paralisado, ou se porventura tenham surgido outros incidentes ou outras circunstâncias que justifiquem a demora.
Neste ponto, é até desnecessário repetir que se trata de feito extremamente complexo, como exaustivamente se tem conhecimento, sobretudo porque se refere à denominada operação Red Money, e que, por inúmeras vezes, já foi matéria discutida nesta Câmara Criminal.
Aliás, importa dizer que a situação processual do paciente foi levada ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do Habeas Corpus n. 619.834, ocasião em que, em decisão proferida no dia 26.8.2021, o relator, eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, afastou o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, recomendando absoluta prioridade na prolação da sentença.
Portanto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações atualizadas acerca dos andamentos do processo.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator